Tribunal: STF
Processo: ARE 1276563
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 41-43):
    “AGRAVO INTERNO. SALÁRIO - EDUCAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PELO SESI. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão ora agravada foi proferida com fundamento no art. 557, caput, do CPC/1973, observando a interpretação veiculada no Enunciado n° 02 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.". 2. Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015. 3. De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão agravada está bem fundamentada ao afirmar que: "A isenção fiscal atribuída ao SESI pelo artigo 13 da Lei n° 2.613/55 e pelo artigo 12, parágrafo único, do Decreto n° 57.375/65 foi devidamente recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e abrange as contribuições, dentre as quais o salário - educação. Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ e dos E. Tribunais Regionais Federais: [..] Nos termos do art. 1° do Decreto n° 57.375/65, o SESI tem por escopo estudar, planejar e executar medidas que contribuam para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas. É uma entidade de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrante da Administração direta ou indireta, e que não pode ser equiparada às entidades empresariais para fins fiscais. Cumpre destacar que o tratamento diferenciado dado ao SESI em relação às demais pessoas jurídicas de direito privado decorre de expressa previsão legal, a fim de fomentar o desenvolvimento de atividades educacionais e sociais, colaborando com o Estado para suprir parte da incapacidade de atuação deste nestas áreas. Portanto, correta a r. sentença ao exarar o seguinte entendimento: "O Serviço Social da Indústria - SESI - é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que exerce atividade educacional e de assistência social, conforme previsão do Decreto n° 57.375/65. De fato, é de conhecimento cediço que o serviços sociais autônomos, também conhecidos como "Sistema S", do qual faz parte o embargante, são entes paraestatais que desempenham serviços sociais, assistenciais e de fomento. Nestes termos, consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que, devido à atividade que exerce, o SESI não pode ser equiparado às entidades empresariais para fins fiscais. Ainda, a concessão de ampla isenção fiscal ao embargante encontra-se prevista nos artigos 12 e 13 da Lei n° 2.613/55 e art. 12 do Decreto n° 57.375/65. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça já consignou que a referida isenção não se limita aos impostos, abrangendo, inclusive, as contribuições sociais. (..) Em conclusão, face ao caráter assistencial e educacional do embargante, bem como à isenção fiscal a ele concedida nos termos da Lei n° 2.613/55 e do Decreto n° 57.375/65, inarredável concluir pela impossibilidade da cobrança do salário-educação do SESI". 4. Com efeito, o artigo 13 da Lei n° 2.613/55 e o artigo 12, parágrafo único, do Decreto n° 57.375/65 foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, dada a sua compatibilidade. Desta feita, há isenção fiscal do SESI para as contribuições, dentre as quais se inclui o salário-educação. Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ (AgRg no REsp 1303483/PE, REsp 361.472/SC). 5. Cumpre destacar que o juiz não está adstrito a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão. 6. Quanto à hipótese contida no § 3°, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo. 7. Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual. 8. Agravo interno a que se nega provimento.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 2, p. 61).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 150, §6º, 195, §7º, 212, §5º, da Constituição Federal e art. 41 do ADCT.
    Nas razões do recurso, sustenta a não recepção dos artigos 12 e 13 da Lei 2.613/55 pela Constituição de 1988 e busca demonstrar que o SESI não goza da imunidade relativa ao salário-educação. 
    Nesse sentido, assevera que “o Supremo Tribunal Federal reconhece as entidades do Sistema "S" como se entidades de assistência social fossem. Desse modo, é preciso que a elas se imponham as mesmas condições às quais são submetidas todas as demais entidades beneficentes. Em outras palavras, deve ser demandada dessas instituições a obtenção da certificação das entidades beneficentes de assistência social, nos termos do artigo 29 da Lei n. 12.101. E como fora anteriormente asseverado, admitir que as entidades do Sistema "S" não precisam sequer alcançar a certificação para gozarem da imunidade, atinente às entidades de assistência social, é ainda mais lesivo que considerar a possibilidade de obterem certificação.” (eDOC 2, p. 121) 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional e da inexistência de prequestionamento da matéria (eDOC 2, p. 155-157).
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte recorrente.
    Nos termos do que assentado pelo acórdão a quo, verifica-se que para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Nesse sentido, confira-se com as seguinte ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE n. 771.001-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.11.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. SESI. Imunidade Tributária. Artigo 195, § 7º. Lei nº 8.212/91. Lei nº 2.613/55. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão atinente ao preenchimento dos requisitos legais para a imunidade tributária. Matéria sem repercussão geral (RE nº 642.442/RS). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 853.009-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.9.2015).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 150, VI, C, DA CF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SESC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 388.406-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki).
     No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1224663, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 24.06.20; ARE 1250173, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 05.05.20; ARE 1251504, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 06.02.20.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente